Tribunal: STF
Processo: ARE 653389
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.